Tribunal: TJDFT
Processo: 0727575-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727575-48.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REJANE MOREIRA NUNES MARTINS, ANA MOREIRA NUNES, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ANA MOREIRA NUNES, REJANE MOREIRA NUNES MARTINS DECISÃO Trata-se de Recursos Inominados interpostos pela parte autora e pela segunda ré. A parte autora pleiteou os benefícios da gratuidade da justiça, alegando ser hipossuficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da sua sobrevivência e de sua família. Em contrarrazões, o primeiro recorrido apresentou impugnação ao pedido. Da análise dos autos, verifico que as rendas familiares das autoras superam o teto de até cinco salários-mínimos previsto no art. 4o da Resolução no 271/2023 – DPDF para concessão do benefício. Ressalto que a mera declaração da hipossuficiência não garante a concessão da gratuidade da justiça, sobretudo quando o contexto probatório não evidencia a insuficiência de recursos. No caso, além da renda familiar que extrapola os limites objetivamente definidos, a planilha de despesas mensais juntada aos autos (ID 79386233) revela despesas voluntariamente assumidas pela recorrente, as quais não devem ser consideradas como evidência de insuficiência de recursos, principalmente porque indicam manutenção de razoável padrão de vida (Acórdão 2043589, 0702150-85.2021.8.07.0007, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.). Portanto, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Defiro, porém, o prazo de 02 (dois) dias para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Intimem-se a recorrentes REJANE MOREIRA NUNES MARTINS e ANA MOREIRA NUNES. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator